Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PUBLICADA NO DJE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
I – O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada. Jurisprudência do e. STJ e deste c. TJDFT. Não demonstrado pela parte o prejuízo processual por ela suportado em razão da não publicação de decisão interlocutória, incabível a declaração da nulidade do ato inquinado de vício. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
II – Nos exatos termos do § 3o do artigo 204 do Código Civil, “A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador”. Interrompida a prescrição com a citação válida da devedora principal, ocorre a interrupção da prescrição também em face do fiador, sendo irrelevante a data da citação deste para a contagem do prazo prescricional.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.